Tribunal: TJES
Processo: 5002712-73.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002712-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADVALTER LUCAS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.
GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DROGAS,
ARMAS E MUNIÇÕES
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal

2. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a variedade e a nocividade das drogas, armas de fogo e munições apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de ação penal em face do paciente relativa igualmente ao delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória sem trânsito em julgado, além de ter respondido a diversos processos por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

5. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. Jurisprudência STJ e TJES.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADVALTER LUCAS SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002639-60.2022.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, ante a inépcia da denúncia e a inexistência de indícios mínimos de autoria ou contemporaneidade, por se tratar de paciente primário, com residência fixa, bem como diante da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para fixação do regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 31/03/2023 (ID 4639150).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4698134).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 4770477).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADVALTER LUCAS SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002639-60.2022.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, ante a inépcia da denúncia e a inexistência de indícios mínimos de autoria ou contemporaneidade, por se tratar de paciente primário, com residência fixa, bem como diante da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para fixação do regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de inépcia da inicial acusatória, da leitura dos autos, observo que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia, como pretende o impetrante.

Com relação à prisão preventiva, a teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a referida custódia pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante, junto ao corréu Adésio Perim Carreiro, após policiais militares apreenderem com o primeiro 13 (treze) pedras de crack, 07 (sete) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína e com o segundo 01 (uma) uma pistola Taurus, modelo G2C, cal. 9Mm, municiada com 11 (onze) munições intactas do mesmo calibre e com a numeração raspada, além de 01 (um) carregador de pistola municiado com 11 (onze) munições do mesmo calibre.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando a variedade e a nocividade das drogas
,
armas de fogo e munições apreendidas, ressaltando, ainda, a existência de ação penal em face do paciente relativa igualmente ao delito de tráfico de drogas (autos nº 0003891-69.2020.8.08.0021), com sentença condenatória sem trânsito em julgado, além de ter respondido a seis processos por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Ressalto, outrossim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“n
ão cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, registro que deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.